Tribunal: TJSP
Processo: 1502729-51.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar materialidade e autoria de acusado que subtraiu coisa alheia móvel mediante emprego de chave falsa, de rigor o decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA - (I) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "j", DO CÓDIGO PENAL

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar materialidade e autoria de acusado que subtraiu coisa alheia móvel mediante emprego de chave falsa, de rigor o decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA - (I) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "j", DO CÓDIGO PENAL (calamidade pública). (II) REGIME SEMIABERTO MANTIDO – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.